Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. READEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. As circunstâncias da localização do celular, somadas aos depoimentos das testemunhas, revelam o dolo do réu em adquirir o celular produto de crime, ciente da origem ilícita. 3.1. Quanto ao ponto, em que pese a argumentação recursal, os depoimentos prestados são firmes e harmônicos no sentido de que o celular objeto de crime estava em posse do réu.
4. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável. 4.1. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes. 4.2. Segundo a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça não configura prejuízo a réu a readequação das circunstâncias analisadas, desde que não haja alteração no total da pena aplicada. 4.3. Assim, decota-se a valoração negativa da personalidade e valora-se negativamente a culpabilidade do réu, sem que haja alteração no quantum da pena fixada.
5. Recurso conhecido e desprovido.